Tribunal: STF
Processo: ARE 775970
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI ESTADUAL 8.369/2006. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.